Tribunal: TJSP
Processo: 1016764-63.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384514
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016764-63.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante DEUSDETE
GONÇALVES XAVIER, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016764-63.2018.8.26.0309 -Voto no
2
Voto no 14.091
Apelação: 1016764-63.2018.8.26.0309
Comarca: 3a Vara Cível de Jundiaí
Apelante: Deusdete Gonçalves Xavier
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
RESTABELECIMENTO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Acumulação com aposentadoria concedida após a entrada em
vigor da Lei 9.528/97. Mera expectativa de direito aos segurados
naquela situação, e não direito adquirido, expectativa essa que
cessou com o advento da referida lei. Inteligência da Súmula 507
do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MM.
Juíza Dra. Daniela Martins Filippini, que julgou improcedente o pedido de
DEUSDETE GONÇALVES XAVIER para restabelecimento do auxílio-acidente,
cancelado após concessão de aposentadoria especial (fls. 301/304), anoto que os
autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de sua advogada Dra. Thaís Mello
Cardoso, a reforma da sentença, aduzindo a possibilidade de recebimento conjunto
da aposentadoria especial com o auxílio-acidente, pois o benefício acidentário foi
concedido judicialmente em razão de moléstia verificada antes da vigência da Lei
9.528/97, fazendo jus ao restabelecimento da referida benesse, sob pena de violação
ao direito adquirido e à irretroatividade das leis. (fls. 310/317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016764-63.2018.8.26.0309 -Voto no
3
A autarquia não apresentou contrarrazões.
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
A matéria é exclusivamente de direito.
Compulsando os autos, verifica-se que foi concedido ao autor
benefício de auxílio-acidente (NB 94/111.458.850-1), com data de início em
05/04/1997 (fl. 261).
Em 13/12/2017, foi agraciado com aposentadoria especial (NB
46/185.695.009-0 fl. 261).
Com a aposentação, a autarquia cessou o pagamento do auxílio-
acidente.
Requereu seu restabelecimento, bem como a condenação do
instituto réu na restituição dos valores indevidamente descontados.
Sem razão.
O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial
Repetitivo 1.296.673/MG (Tema 555), entendeu indevida a acumulação de
aposentadoria e auxílio-acidente, quando qualquer destes benefícios tenha sido
concedido após a entrada em vigor da M.P. 1.596-14/97, posteriormente convertida
na Lei 9.528/97, in verbis:
“RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA
REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016764-63.2018.8.26.0309 -Voto no
4
BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. ART. 86, §§
2o E 3o, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA 1.596-14/1997, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA
LEI 9.528/1997. CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO CONJUNTO.
LESÃO INCAPACITANTE
E
APOSENTADORIA
ANTERIORES
À
PUBLICAÇÃO DA CITADA MP (11.11.1997). DOENÇA PROFISSIONAL
OU DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA LESÃO
INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI 8.213/1991. CASO CONCRETO.
INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO LEGAL. CONCESSÃO
DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de Recurso
Especial interposto pela autarquia previdenciária com intuito de indeferir
a concessão do benefício de auxílio-acidente, pois a manifestação da
lesão incapacitante ocorreu depois da alteração imposta pela Lei
9.528/1997 ao art. 86 da Lei de Benefícios, que vedou o
recebimento conjunto do mencionado benefício com aposentadoria. 2. A
solução
integral
da
controvérsia,
com
fundamento
suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. A acumulação do auxílio-
acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da
lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início
da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da
Lei 8.213/1991 ("§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente
de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada
sua acumulação com qualquer aposentadoria; § 3o O recebimento de
salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria,
observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do
recebimento do auxílio-acidente."), promovida em 11.11.1997 pela
Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na
Lei 9.528/1997.
(...)
5. No caso concreto, a lesão
incapacitante eclodiu após o marco legal fixado (11.11.1997), conforme
assentado no acórdão recorrido (fl. 339/STJ), não sendo possível a
concessão do auxílio-acidente por ser inacumulável com a aposentadoria
concedida e mantida desde 1994. 6. Recurso Especial provido. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016764-63.2018.8.26.0309 -Voto no
5
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do
STJ.”
(STJ, REsp no 1.296.673/MG, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJE 03/09/2012).
O
mesmo Sodalício, posteriormente, sedimentando tal
entendimento, editou a Súmula 507, com a seguinte redação:
“Súmula 507 A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria
pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a
11/11/1997, observado o critério do artigo 23 da lei 8.213/91 para
definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do
trabalho.”
Como se vê, indiferente para o desfecho da demanda que a
lesão ou doença profissional incapacitante tenha ocorrido em momento anterior a
11/11/1997, se a aposentação ocorreu após essa data.
No caso em exame, a aposentação do autor é de 2017, vinte
anos após a promulgação da Lei 9.528/97.
Não há direito adquirido, nem ato jurídico perfeito. A
cumulação era permitida até o advento da lei em comento e, portanto, até aquela
data o autor possuía uma expectativa de direito. Após sua edição, tal expectativa foi
cessada.
Sendo assim, a improcedência da demanda era mesmo de rigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso do autor, nos
termos acima, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016764-63.2018.8.26.0309 -Voto no
6
CARLOS MONNERAT
Relator